Tribunal: TJMT
Processo: 1034334-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034334-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO MANOEL DA SILVA FILHO - CPF: 010.606.791-59 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034334-23.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LAZARO MANOEL DA SILVA FILHO
.

Recorrida:
MRV
PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IMÓVEL. ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE MORA EXCESSIVA. VÍCIOS NA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSTRUTORA. FALHA EVENTUAL NO ELEVADOR. INSUFICIÊNCIA PARA GERAR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta demora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e da existência de vícios construtivos. O recorrente alegou que a entrega das chaves ocorreu com atraso injustificado e que o imóvel apresentava problemas estruturais, incluindo falha no elevador e necessidade de substituição da porta do apartamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mora excessiva na entrega das chaves, apta a configurar falha na prestação do serviço; (ii) analisar se os alegados vícios no imóvel geram o dever de indenizar a título de danos materiais e morais; (iii) determinar se a falha pontual no funcionamento do elevador configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega das chaves ocorreu em 27/03/2024, antes do prazo contratual previsto para 28/08/2026, o que afasta qualquer alegação de mora excessiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar por suposto atraso.

A vistoria do imóvel antes da entrega permite ao comprador identificar eventuais vícios, não havendo nos autos prova de que o recorrente tenha recusado a entrega das chaves em razão de problemas estruturais ou comunicado previamente a construtora sobre o defeito na porta da sacada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para que a empresa promova o reparo de defeitos (art. 18, §1o, do CDC), sendo necessário que o consumidor exija previamente a solução do problema antes de buscar medidas judiciais.

Quanto ao defeito no elevador, os protocolos apresentados estão em nome de terceiros, e não há prova de que o recorrente tenha formalizado reclamação administrativa a respeito. Além disso, falhas pontuais em equipamentos comuns do edifício não configuram, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe violação grave aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso concreto, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega das chaves antes do prazo contratualmente previsto afasta a configuração de mora e, consequentemente, o dever de indenizar por suposto atraso.

A indenização por vícios construtivos depende da comprovação do dano, da comunicação prévia ao fornecedor e da inércia da empresa em solucioná-los, conforme prevê o art. 18, §1o, do CDC.

O defeito pontual em elevador de edifício não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de transtorno relevante ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18, §1o; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; TJ-SP, AC 1003771-68.2023.8.26.0562, Rel. Des. Fábio Tabosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

A recorrida apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenização na qual a parte recorrente aduz, em síntese. que adquiriu uma unidade imobiliária com a recorrida no empreendimento denominado de: “Chapada das Brisas”. Relata que o habite-se foi emitido em 22/01/2024, contudo apenas recebeu as chaves em 27/03/2024.

Afirma que a demora excessiva na entrega das chaves lhe causou danos materiais, decorrentes do pagamento concomitante do aluguel, do financiamento imobiliário e das parcelas com a recorrida.

Ainda, afirma que o empreendimento foi entregue com problemas, como falha no elevador, que o obrigou a utilizar escadas, e necessidade de substituição da porta do apartamento, o que teria lhe causado danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

(...) Pois bem. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC.

Dessa forma, em que pese as alegações da parte autora, não verifico a ocorrência de mora excessiva, já que, de fato, o prazo previsto para a conclusão do empreendimento era em 2026, tendo sido entregue muito antecipadamente.

Ainda, deve ser considerado que, ordinariamente, se consiga atraso na entrega quando é ultrapassado prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias do previsto, o que não aconteceu no caso em concreto, seja na expedição do habite-se ou entre o habite-se e a efetiva entrega das chaves.

Assim, não houve mora excessiva que justificasse a condenação da Reclamada ao pagamento dos danos materiais requeridos pela parte autora, que foram justificados pelo lapso transcorrido entre o habite-se e a entrega das chaves.

De outro lado, apenas pelo argumento, deve ser destacado que a parte autora não apresentou provas do dano material pleiteado, o que é fundamental para justificar eventual condenação, já que é necessária a prova do efetivo prejuízo.

Resta analisar o pedido de reparação por danos morais, que foi fundamentado, além da suposta mora, que foi afastada, em defeitos na estrutura do imóvel adquirido (porta e elevador).

Quanto ao defeito do elevador, entendo que Ré apresentou documentos suficientes para comprovar a ausência de responsabilidade, o que desautoriza qualquer reparação decorrente deste fato.

De outro lado, quanto ao suposto defeito na porta do apartamento, verifico que a parte autora apresentou tão somete um curto vídeo que mostra a porta sem acabamento, mas entendo que não há como concluir que a existência de ilícito ou de nexo de causalidade, já que o vídeo é desprovido de elemento de identificação, data ou sequer contexto.

Portanto, por não restar inequivocadamente evidente o dano moral sofrido, entendo que tal pedido merece juízo de improcedência.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO
pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. (...)”.

No tocante a demora da entrega das chaves, verifica-se, que no contrato celebrado entre as partes havia a previsão de término das obras e entrega das chaves para o dia 28/08/2026. Todavia, a obra foi concluída em 22/01/2024, e as chaves entregues em 27/03/2024.

Assim, é fato incontroverso que a efetiva entrega das chaves do imóvel ocorreu bem antes do prazo previsto no contrato de financiamento, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Em relação ao defeito da porta da sacada, cabe mencionar, que antes da entrega do imóvel, o comprador efetua vistoria no bem e ele apenas é entregue após a aprovação da construção.

Não consta nos autos prova de que o recorrente tenha encontrado algum vício de construção que impediu a sua entrada no bem. Bem assim, também não consta nos autos que tenha entrado em contato com a construtora para reclamar sobre o alegado vício na porta, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ademais, vale lembrar, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 30 (trinta) dias para que a empresa conserte o produto que apresente defeito (art. 18, § 1o). Após esse prazo, que o consumidor pode adotar as providências previstas nos incisos I ao III, do § 1o, do art. 18, do CDC.

No que tange ao defeito do elevador, apesar de ter ficado comprovado que o produto apresentou defeito, infere-se que tal caso foi isolado, e que o recorrente não apresentou reclamação administrativa sobre tal fato, pois os protocolos apresentados nos ids 261610895 e 261610896, estão em nome de terceiros.

Sendo assim, tal fato não foi o suficiente para violar o direito da personalidade do recorrente e ensejar uma indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025